Tribunal: TJDFT
Processo: 0702056-19.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL. ALEGAÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). 1.1. E o Superior Tribunal de Justiça considera adoção de premissa fática equivocada como erro material, apta a respaldar oposição de embargos de declaração para saná-la (“Na forma da jurisprudência do STJ, em se tratando de premissa fática equivocada, decorrente de erro material, cabem Embargos de Declaração, que devem ser acolhidos, inclusive com efeitos modificativos, se for o caso, quando a modificação do resultado do julgamento for consequência necessária da correção da premissa equivocada sobre a qual se tenha fundado o aresto embargado. (..).” - EDcl no REsp n. 723.476/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 12/4/2021, DJe de 19/4/2021.). 1.2. No caso, nenhum erro material.
2. Hipótese em que a ora embargante ingressou com cumprimento provisório de uma sentença pela qual julgados improcedentes embargos de terceiros, contra qual a ora embargada interpôs apelação, esta recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo, fazendo com que os efeitos da sentença se mantenham suspensos de modo que a execução ocorre após o trânsito em julgado. 2.1. E tais pontos foram destacados no acórdão embargado; não identificada premissa fática equivocada como quer fazer a embargante.
3. “(..)O fato de o Tribunal de origem haver decidido a contenda de forma contrária à defendida pelo recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ele propostos, não configura omissão ou qualquer outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração.” (AgInt no AREsp n. 2.755.074/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 27/5/2025.).
4. Má-fé processual não pode ser presumida: exige comprovação do desvio qualificado de conduta do litigante com indiscutível propósito malicioso na forma do art. 80 do CPC. E, no caso, nenhuma prova de que a conduta da embargada enquadra-se em uma das hipóteses do mencionado dispositivo legal.
5. Recurso conhecido e não provido.